Tribunal: TJBA
Processo: 8038179-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038179-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL BUSNARDO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTR
AT
IVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE SIMILITUDE
DO OBJETO
,
POIS O CONTRATO SE DESTINA A SERVIÇO ESPECÍFICO EXECUTÁVEL ATÉ MESMO POR PROFISSIONAIS DE OUTRAS ÁREAS, NÃO NECESSARIAMENTE ANÁLISE DE SISTEMA EM GERAL
. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela ajuizada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Analista de Sistemas Júnior, buscando sua nomeação e posse imediatas sob alegação de preterição pela contratação de 27 terceirizados durante a vigência do certame.

2. O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, entendendo ausentes os requisitos legais do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

3. O candidato interpôs agravo de instrumento, sustentando a existência dos pressupostos para concessão da tutela recursal e invocando o Tema 683 do STF.

4. A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão e alegando mera expectativa de direito do candidato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão central consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, ante a alegação de preterição por contratação de terceirizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Na sistemática do agravo de instrumento, impõe-se ao relator a análise estrita dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, evitando supressão de instância.

7. A comprovação da similitude funcional entre as atividades dos terceirizados e as atribuições do cargo público exige demonstração cabal, que não se verifica nos autos mediante mera alegação genérica.

8.
In
casu
, a contratação de empresa para prestação de serviço específico, ainda que se utilize eventualmente de analistas de sistema para tanto, não se confunde com a contratação por concurso público de analistas de sistema, não gerando, por isso, preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a decisão agravada.

10. Agravo interno julgado prejudicado por perda de objeto.

11. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação cabal de similitude funcional entre as atividades de terceirizados e as atribuições do cargo público impede o reconhecimento dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, arts. 300

Jurisprudência relevante citada:

- STF, Tema 784 de Repercussão Geral

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n. 8038179-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RAFAEL BUSNARDO
e como agravada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO
,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.